Tribunal: TCU
Processo: 006.899/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1197/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por Braga & Fontes Informática Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 3/2023, sob a responsabilidade de Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, com valor estimado de R$ 162.916,93, cujo objeto é a prestação de serviço de consultoria, assessoria e treinamento para implantação do mapeamento de processos, análise e melhoria de processos, definição dos respectivos indicadores de desempenho, implementação de tecnologias, elaboração de minutas, elaboração do manual de processos e treinamento e capacitação da equipe; atualização e modernização do Plano de Cargos, carreiras e salários, [...] instalação e treinamento para input dos dados no Software próprio de gestão de pessoas; Considerando que a representante alega que a licitação impugnada teria restringido indevidamente o caráter competitivo ao exigir, para comprovação da capacidade técnica-operacional, no mínimo 3 anos de constituição legal e associação da contratada à ABRH-MG (Associação Brasileira de Recursos Humanos do Estado de Minas Gerais); Considerando que as dimensões risco, relevância e materialidade norteiam a atuação do Tribunal em processos de representação ou denúncia (art. 106, § 4o, inciso I, Resolução TCU 259/2014); Considerando que a ocorrência das possíveis irregularidades narradas na inicial não impactaria de maneira significativa o alcance da finalidade do objeto da contratação, restando caracterizado, assim, o baixo risco para a unidade jurisdicionada; Considerando que os benefícios passíveis, em tese, de serem alcançados por meio da atuação direta do TCU não são relevantes o suficiente e não se referem a questões inéditas que permitam vislumbrar possível agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência em matéria de licitações e contratos; Considerando a baixa materialidade do volume dos recursos federais envolvidos no Pregão Eletrônico 3/2023, na medida em que o valor de homologação (R$ 60.000,00) afigura-se inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial, a que se refere o inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17, da Instrução Normativa-TCU 71/2012; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 9-10; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar os fatos noticiados como de baixos risco, relevância e materialidade; c) comunicar os fatos ao Conselho Regional de Administração de Minas Gerais para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia do processo para a Assessoria Jurídica do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais; d) informar o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais e a representante acerca da prolação do presente Acórdão; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 006.899/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Represetante: Braga & Fontes Informática Ltda. (CNPJ: 07.074.778/0001-94) 1.6. Representação legal: Presleyson Plinio de Lima, representando Braga & Fontes Informática Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.